Tribunal: TJMT
Processo: 0001694-51.2016.8.11.0037
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-07-21
Data de publicação: 2021-07-26

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
APELAÇÃO No 0001694-51.2016.8.11.0037 – CLASSE 417 – COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE
APELANTE: - JÂNIO COELHO DE SOUZA
APELADO: - MINISTÉRIO PÚBLICO
EMENTA
RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – HOMICÍDIO QUALIFICADO E TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1) DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS – LEGÍTIMA DEFESA – PRETENDIDA ANULAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – LEGÍTIMA DEFESA NÃO CONFIGURADA – TESE NÃO COMPROVADA – DECISÃO SOBERANA DOS JURADOS QUE ACOLHEU UMA VERSÕES APRESENTADAS – PRINCÍPIO DA SOBERANIA DOS VEREDICTOS – DECISÃO ESCORREITA – 2) DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS – DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL E LESÃO CORPORAL SEGUIDA DE MORTE – IMPOSSIBILIDADE DE SE PRECISAR DE FORMA CLARA, INSOFISMÁVEL, QUE A VONTADE DO AGENTE ERA APENAS A DE LESIONAR A VÍTIMA – ANIMUS NECANDI EVIDENCIADO PELAS LESÕES CAUSADAS EM REGIÃO VITAL DA VÍTIMA – 3) DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS – QUALIFICADORA DO MOTIVO FÚTIL – DESCABIMENTO – SOBERANIA DO VEREDITO POPULAR – DEPOIMENTOS JUDICIAIS QUE APONTAM A PRÁTICA DO CRIME POR MOTIVO FÚTIL – PROVAS QUE EMBASAM A DECISÃO TOMADA PELO TRIBUNAL DO JÚRI – 3) RECURSO DESPROVIDO.
1) As decisões do Tribunal do Júri somente podem ser desconstituídas em grau de recurso quando manifestamente divorciadas das provas existentes nos autos, não sendo passível de anulação o decisum por meio do qual os jurados, com base nos elementos probatórios reunidos durante a instrução criminal, acolheram uma das versões apresentadas pelas partes, sob pena de afronta ao princípio da soberania dos veredictos (art. 5°, inciso XXXVIII, da CFR/88), não sendo possível acolher a tese absolutória de legítima defesa quando a alegação do apelante não foi referendada por nenhum elemento de convicção concreto trazido aos autos.
2) Inviável a desclassificação do delito de homicídio consumado e homicídio tentado para os crimes de lesão corporal e lesão corporal seguida de morte, quando não for possível precisar de forma clara, insofismável, que a vontade do agente era apenas a de lesionar a vítima, caracterizando a ausência de animus necandi.
3) É vedado ao Tribunal de Justiça reformar a decisão do Júri Popular para afastar qualificadoras do crime de homicídio, quando estas teses já foram rechaçadas pelo Conselho de Sentença. Existindo nos autos lastro probatório para o reconhecimento da qualificadora prevista no art. 121, § 2o, inciso II, do CP, a sentença popular deve ser mantida, em obediência ao princípio da soberania dos vereditos.
4) Recurso Desprovido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001694-51.2016.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI]

Parte(s):

[JANIO COELHO DE SOUZA - CPF: 570.625.441-91 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), WAGNER LOPES PIMENTA DE OLIVEIRA (VÍTIMA), JEFERSON VICTOR GOMES COSTA (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – HOMICÍDIO QUALIFICADO E TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –
1) DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS
–
LEGÍTIMA DEFESA
– PRETENDIDA ANULAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE –
LEGÍTIMA
DEFESA NÃO CONFIGURADA – TESE NÃO COMPROVADA – DECISÃO SOBERANA DOS JURADOS QUE ACOLHEU UMA VERSÕES APRESENTADAS – PRINCÍPIO DA SOBERANIA DOS VEREDICTOS – DECISÃO ESCORREITA –
2) DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS
– DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL E LESÃO CORPORAL SEGUIDA DE MORTE – IMPOSSIBILIDADE DE SE PRECISAR DE FORMA CLARA, INSOFISMÁVEL, QUE A VONTADE DO AGENTE ERA APENAS A DE LESIONAR A VÍTIMA – ANIMUS NECANDI EVIDENCIADO PELAS LESÕES CAUSADAS EM REGIÃO VITAL DA VÍTIMA –
3) DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS – QUALIFICADORA DO MOTIVO FÚTIL
– DESCABIMENTO – SOBERANIA DO VEREDITO POPULAR – DEPOIMENTOS JUDICIAIS QUE APONTAM A PRÁTICA DO CRIME POR MOTIVO FÚTIL – PROVAS QUE EMBASAM A DECISÃO TOMADA PELO TRIBUNAL DO JÚRI –
3) RECURSO DESPROVIDO
.

1)

As decisões do Tribunal do Júri somente podem ser desconstituídas em grau de recurso quando manifestamente divorciadas das provas existentes nos autos, não sendo passível de anulação o
d
ecisum
por meio do qual os jurados, com base nos elementos probatórios reunidos durante a instrução criminal, acolheram uma das versões apresentadas pelas partes, sob pena de afronta ao princípio da soberania dos veredictos (art. 5°, inciso XXXVIII, da CFR/88), não sendo possível acolher a tese absolutória de legítima defesa quando a alegação do apelante não foi referendada por nenhum elemento de convicção concreto trazido aos autos.

2)

Inviável a desclassificação do delito de homicídio consumado e homicídio tentado para os crimes de lesão corporal e lesão corporal seguida de morte, quando não for possível precisar de forma clara, insofismável, que a vontade do agente era apenas a de lesionar a vítima, caracterizando a ausência de
animus necandi
.

3)

É vedado ao Tribunal de Justiça reformar a decisão do Júri Popular para afastar qualificadoras do crime de homicídio, quando estas teses já foram rechaçadas pelo Conselho de Sentença. Existindo nos autos lastro probatório para o reconhecimento da qualificadora prevista no art. 121, § 2o, inciso II, do CP, a sentença popular deve ser mantida, em obediência ao princípio da soberania dos vereditos.

4)

Recurso Desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
Recurso de Apelação Criminal
interposto por
Jânio Coelho de Souza
, contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz Presidente do Tribunal do Júri da Comarca de Primavera do Leste/MT, nos autos n.o 0001694-51.2016.8.11.0037, que atento a decisão soberana dos jurados, condenou-o à pena privativa de liberdade de
16 (dezesseis) anos de reclusão
, a ser cumprida em regime inicial
fechado
, pela prática do delito tipificado no
artigo 121, § 2o, inciso II e artigo 121, §2o, inciso II c/c artigo 14, inciso II, todos do Código Penal
. (Id. 80390010).

Inconformado, o apelante em suas razões (Id. 80390016) requer a
anulação da Sessão de Julgamento

do apelante perante o Tribunal do Júri s
ob alegação de que a decisão dos jurados é manifestamente contrária à prova dos autos
, uma vez que o crime no caso em tela se deu por legítima defesa, bem como ante a inocorrência da qualificadora do motivo fútil.

Subsidiariamente, requer
a desclassificação para o crime de lesão corporal

Em contrarrazões, o Ministério Público refutou as teses defensivas, pugnando pelo desprovimento do recurso, mantendo-se incólume a r. decisão prolatada pelo Egrégio Tribunal Popular do Júri desta Comarca, nos termos da sentença condenatória prolatada pelo juízo
a quo
. (Id. 80390020).

A Procuradoria-Geral de Justiça, em
parecer
da lavra do Dr. Élio Américo, é pelo
desprovimento do recurso
, com a consequente manutenção
in totum
da decisão hostilizada. (Id. 86671961).

É o relatório.

À douta revisão.

V O T O R E L A T O R

Consta de denúncia (Id. 80389951) que no dia 12 de dezembro de 2014, por volta das 03h00min, no canteiro central da Avenida Belo Horizonte, s/n, Bairro Centro Leste, próximo à Lojas Gazin, na comarca de Primavera do Leste/MT, teria o apelante dado início ao ato de matar a vítima Jeferson Victor Gomes Costa, desferindo-lhe golpes com instrumento perfuro cortante (faca), atingindo-o na região do terço superior e médio do braço esquerdo posterior, somente não o atingindo em região legal pois houve interferência de Wagner Lopes Pimenta.

Tem-se que, ainda nas mesmas circunstâncias de tempo e local, teria o apelante matado a vítima Wagner Lopes Pimenta de Oliveira, desferindo-lhe 06 (seis) golpes de instrumento perfuro cortante (faca), nas regiões do tórax, braços e da fossa ilíaca, causando a sua morte por choque hipovolêmico.

O apelante pronunciado como incurso nas penas dos artigos 121, §2o, incisos II e IV, c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal (1o FATO - vítima Jeferson Victor) e art. 121, § 2o, inciso II do Código Penal (2o FATO - vítima Wagner Lopes Pimenta).

No dia 19 de novembro de 2020, o apelante foi submetido a julgamento perante o Tribunal do Júri, oportunidade em que os integrantes do Conselho de Sentença, na primeira série de quesitos, referentes à vítima Jeferson Victor Gomes Costa, por maioria de votos, responderam positivamente quanto aos quesitos acerca da materialidade, autoria e tentativa delitivas, refutaram o quesito da absolvição do réu, responderam positivamente quanto à qualificadora do motivo fútil e negativamente quanto à qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima.

Já na segunda série de quesitos, relativos à vítima Wagner Lopes Pimenta de Oliveira, os integrantes do conselho de sentença, por maioria de votos, responderam positivamente quanto aos quesitos acerca da materialidade e autoria delitivas, refutaram os quesitos acerca da desclassificação para lesão corporal seguida de morte e da absolvição do réu e responderam positivamente quanto à qualificadora constante na pronúncia.

Ao final do julgamento, o apelante foi condenado à pena privativa de liberdade de 16 (dezesseis) anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado, em razão da prática dos crimes descritos no artigo 121, §2o, inciso II, c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal (1o fato - vítima Jeferson Victor Gomes Costa) e art. 121, § 2o, inciso II do Código Penal (2o fato – vítima Wagner Lopes Pimenta de Oliveira), ambos com as implicações da Lei 8.072/90.

Inconformado, o apelante interpôs o presente recurso.

Passo então a analisar os pedidos defensivos.

1.

DA DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS – LEGÍTIMA DEFESA.

Conforme salientado pelo próprio apelante,
não restam dúvidas quanto à materialidade do delito e a autoria imputada ao apelante
, amplamente comprovadas durante o decurso processual, inclusive mediante confissão do mesmo.

Contudo, sustenta que a imputação e, posterior condenação pelos jurados, se deu de forma arbitrária e injusta, totalmente contrária à prova produzida nos autos, uma vez que o homicídio no caso em tela se deu por legítima defesa.

A Constituição da República, no artigo 5o, ‘c’, XXXVIII, assegura a soberania dos veredictos, e para a possibilidade de novo julgamento com base no artigo 593, inciso III, alínea ‘d’, do Código de Processo Penal, é necessário que a decisão proferida pelo Júri Popular mostre-se totalmente arbitrária, afrontando de modo grosseiro a prova produzida, o que não é o caso dos autos.

Nesse contexto, os jurados decidem por íntima convicção, importa dizer, sem fundamentar seus veredictos, por isso não se pode questionar a respeito da suficiência, ou não, da prova, pois mesmo que acolham a tese menos verossímil, esta possibilidade está amparada pela liberdade que têm de adotar uma das versões apresentadas.

Desse modo, para que o veredicto seja considerado manifestamente contrário à prova dos autos, deve ser inteiramente destituído de qualquer apoio na prova coligida, completamente divorciado dos elementos probatórios, hipótese não verificada nos autos.

No caso em exame,
não há se falar em anulação do veredicto, uma vez que o Conselho de Sentença decidiu em perfeita harmonia com o arcabouço probatório, o qual, de modo incontroverso realça a autoria e materialidade.
E vejam a
s provas apresentadas em plenário são suficientes para demonstrar que a decisão dos jurados está concretamente firmada dentro do processo. Por oportuno destaco que os testemunhos tomados em juízo amparam a decisão dos jurados, veja-se:

O
apelante afirma
que foi estagiário na Delegacia de Polícia de Primavera do Leste por um tempo, sendo que nesse período de estágio, a vítima Jeferson foi presa por tráfico de drogas e, nessa ocasião, “marcou” o acusado, tendo este, inclusive, recebido ameaças de morte da vítima Jeferson, sendo que, no dia dos fatos, as supostas vítimas (Wagner e Jeferson), acompanhadas de seu tio, Sr. Sebastião, provocaram o apelante no referido Bar, fazendo gestos com as mãos, sinalizando que iam cortar o pescoço do apelante, razão pela qual começaram a discutir, chegando a vias de fato, consistentes em empurrões, chutes e socos, até que uma das vítimas sacou de uma faca na cintura e vieram todos para cima do apelante, em luta corporal, tendo ele utilizado de técnicas de defesa pessoal, tomando a faca da mão de um deles e, para se defender, começou a desferir golpes aleatórios contra os mesmos, sem intenção de matar nenhum, apenas no sentido de se autodefender.

Ouvido em juízo,
o apelante

narrou os fatos da seguinte maneira:

“(...) esses rapazes chegaram, eu estava comemorando o aniversário de uma amiga minha. (...) eles sentaram numa mesa próxima, ele fazia sinal assim pra mim com esse gesto (demonstrou passando a mão no pescoço) (...) eu não sei o nome deles eu sei que era três rapazes (...) o motivo de eu ter trabalhado na delegacia (...) fui estagiário lá (...) e esse rapaz, acho que o Jeferson ele foi preso uma vez (...) ele até me ameaçou lá dentro da delegacia (...) e nesse dia eu tinha terminado o estágio já dois anos após (...). Eu tava indo embora (...) montei na moto eles vieram os três (...) pegou e falou assim “você vai morrer hoje” (...) começou me agredir me deu um soco na nuca, cai da moto no chão no meio da rua, fui levantar levei outro no nariz (...). Um me segurou um falou pro outro “fura ele” (...) porque a faca era dele (...) furou minha mão aqui, meu braço aqui (...) na minha perna (...) eu peguei e grudei com ele (...) tava me enforcando mordi na mão dele ele soltou e eu grudei o que tava com a faca (...) fiz isso aqui na mão dele e ele soltou a faca (...) no que ele soltou a faca eu peguei a faca e tava os três dando socos em mim, chutes ne mim, os três e eu comecei desferir golpe, então eu não vi em quem foi que pegou, até o momento que eles correram (...) eu peguei minha moto e sai também (...) sim ele chegou falando que eu era policial e que ia me matar (...) naquele dia (...) eu tava sozinho (...) eu tava mandando a faca (...) eu não sei quem que morreu (...) eles me agrediram (...) eles avançaram (...) Promotora: o senhor chegou a ter alguma discussão com o senhor Sebastião antes? Acusado: Não; (...) não a faca era deles (...) acho que do Jeferson (...) não fui, não quis correr o risco de ir no hospital aqui (...) eles tavam me rondando pra mi pegar (...) naquele desespero eu vou embora (...) tinha pessoas comigo só que eu não sei onde encontrar (...)”.
(Trechos do interrogatório do apelante Jânio Coelho de Souza, em Juízo, extraído das contrarrazões – Id. 80390019).

Em Plenário (Id. 44139204), o apelante ratificou as declarações prestadas em Juízo.

Contudo, contrariando a versão apresentada pelo apelante, tem-se
as declarações prestadas pela vítima sobrevivente, Jeferson Victor Gomes Costa, que ao ser ouvido em juízo
, afirmou que, após uma discussão com o tio das vítimas, a qual foi interrompida pelo declarante,
o apelante saiu e depois retornou portando uma faca
e veio em sua direção, pelas costas para atingi-lo, sendo que seu irmão tentou ajuda-lo, acabando por ser ferido também, conforme se verifica:

“(...) o meu tio já tava lá quando nós chegou né (...) Sebastião (...) Promotora : (...) os senhores estavam juntos com o réu, o senhor Jânio ou não? Vítima: Não (...) mesas separadas (...) eu cheguei lá eles tava com umas mué lá (...) na Cristal lá (...) nois chegou lá uma e pouco da manhã (...) ele tava querendo brigar lá, bater no meu tio, meu tio tava bêbado, ai eu cheguei nele só falei assim “o não vamo briga não o cara tá bêbado ai, deixa o cara”, eu fui e tirei o meu tio (...) eu não sei eu já cheguei lá já tava a confusão (...) batendo boca (...) é que nós não tava perto do meu tio eu vi de longe (...) tava só eu e o meu irmão (...) ai que eu vi que ele tava lá o meu tio (...) ai tirei o meu tio e o meu tio foi embora (...) ai nois ficou lá (...) ai ele saiu e depois voltou com a faca (...) uns vinte minutos (...) depois (...) já veio pra cima (...) eu tava de costas né ele ia pegar eu pelas costas (...) uma guria lá que eu nem conheço gritou falo “olha a faca ai” (...) já me deu uma no braço aqui (...) ai meu irmão já foi eu e meu irmão em luta corporal com ele; Promotora : O irmão do senhor no caso o Wagner foi tentar defender o senhor? Vítima: É (...) ai nois lutou foi até lá no canteiro ai a hora que o meu irmão levantou ele tacou no peito pra cima do coração, ai deu mais umas três eu acho (...) pegou e saiu montou na moto (...) Promotora: Nem o senhor, nem o irmão do senhor tinham qualquer faca, canivete, arma junto? Vítima: Nada (...) Promotora: E nem tinham tido nenhum atrito com ele antes? Vítima: Não (...) Promotora: Era só ele com o Sebastião e o senhor pediu para parar? Vítima: É (...) Promotora: o senhor agrediu ele de alguma forma? Vítima: Não (...) ele tava assim já de “fogo” tava bêbado (...) eu tinha bebido umas latinhas já mas bêbado não (...) Promotora: E ai vocês rolaram no chão, os três caíram por conta de o senhor e o Wagner estarem tentando se defender, é isso? Vítima: É isso (...) no chão ele já tinha dado uma facada, mas a hora que o meu irmão levantou ele colocou no peito (...) Promotora: Com o Wagner ele não tinha tido problema nenhum? Vítima: Não; Promotora : Ele voltou lá para pegar o senhor? Vítima: (sinalizou positivamente com a cabeça) (...)”.
(Trecho do depoimento da vítima Jeferson Victor Gomes Costa, em Juízo, extraído das contrarrazões – Id. 80390019).

Ouvido em juízo
a testemunha João Batista Farias Junior – Policial Militar
, afirmou que foram acionados pelo COPOM acerca da ocorrência de tentativa de homicídio na BH perto das móveis Gazin e quando já estavam se deslocando para o local houve a informação de que uma das vítimas já estava no pronto socorro, ocasião em que se deslocaram até o atendimento para colher o depoimento da vítima e ela relatou que estava no bar bebendo, quando o apelante chegou e acabaram entrando em luta corporal. Que na sequência ele saiu e voltou com uma faca e na hora que ele estava recebendo os golpes de faca o irmão entrou no meio para defender e acabou levando as facadas que causaram seu óbito. No dia do julgamento pelo Tribunal do Júri, a testemunha manteve a versão apresentada (Id. 44139204).

A
testemunha Jordânia Cunha Santos
, proprietária do estabelecimento Recanto Fest, que em Juízo (Id. 80389951 – p. 46/47), relatou que
o ora apelante estava alterado e embriagado
, tendo inclusive discutido com uma garçonete do bar naquele dia. Ainda, disse que quem bateu em sua porta para pedir socorro foi o irmão da vítima.

As
informantes Dupercina de Oliveira Lopes (mãe da vítima Wagner) e Tatiane Lopes Pimenta de Oliveira (irmã da vítima Wagner)
, quando oitivadas em Juízo (Id. 80389951 – p. 16/17 e 18), apenas narraram os fatos contados pela vítima Jeferson, tendo em vista que não presenciaram os fatos.

Por fim, há nos autos, ainda, a oitiva da
testemunha Sebastião Alves Pimenta
, na fase policial (Id. 80389951 – p. 35/36), o qual estava no local dos fatos e que ratifica o depoimento da vítima Jeferson Victor Gomes Costa.

“(...) em determinada hora, acredito que no início da madrugada, eu estava num determinado canto do bar conversando com umas meninas, quando escutei um bate-boca entre JEFERSON e um homem: QUE me aproximei e tentei puxar o JEFERSON, dizendo para sairmos de lá; QUE tanto JEFERSON quanto aquele homem não se ameaçaram um ao outro QUE só
escutei aquele homem dizendo: "VOU ALI EJÁ VOLTO'
, QUE chamei eles para irem embora, contudo ambos continuaram no bar conversando com o pessoal de lá;
QUE passado mais ou menos de 30 a 40 minutos após o suspeito ter saído do bar, ele retornou e estacionou enfrente ao bar: QUE ele desceu da moto e retirou de dentro do baú da mesma uma faca grande
; QUE
nisso ele foi em direção do JEFERSON que estava de costas para ele e desferiu um golpe, contudo não o atingiu direito, porque gritei e em razão disso o JEFERSON se esquivou e a faca não o atingiu em região vital
; QUE WAGNER se aproximou e tentou segurar o suspeito para tentar tomar a faca e impedir dele matar JEFERSON; QUE ele se soltou e partiu para cima de WAGNER; QUE primeiramente
o suspeito desferiu uma facada do lado esquerdo do tórax do WAGNER e retirou a faca de dentro da vítima rapidamente
; QUE em seguida WAGNER já ficou sem fala e tonto, ao passo que
enquanto caía no chão o suspeito lhe desferiu outra facada
; QUE não vi, mas parece que teve outros ferimentos provocados pelo suspeito com a faca em WAGNER; QUE depois que WAGNER caiu no chão o suspeito montou em sua moto e foi embora; QUE
tentei separar, mas o suspeito apontou a faca para mim e em razão disso fiquei com medo de ser ferido também
; QUE
tanto WAGNER quanto JEFERSON estavam desarmados
, ou seja, nenhum possuía nada nas mãos no momento dos fatos; QUE
nenhum deles tentou contra a vida do suspeito
; (...)

In casu
, embora o apelante sustente ter sido agredido pelas vítimas e que ao cometer os crimes, estava apenas se defendendo,
afirmando ter levado golpes de faca na mão, braço e perna
, de tais fatos não sequer singela menção nas declarações da vítima e testemunhas, a ostentar uma possível legítima defesa próprio, inclusive, ao sustentar tal versão em plenário do júri, acrescentou fato novo de que tinham também quebrado seu nariz, no entanto,
não há nos autos exame de corpo de delito do apelante, nem qualquer prontuário de atendimento médico do apelante que venha a comprovar a versão por ele apresentada
, existindo tão somente sua própria tese defensiva apresentada nos interrogatórios, o que desnatura eventual excludente de ilicitude que pretende prevalência sobre o conjunto de prova para obtenção nulidade do julgamento por entender [contrário a prova dos autos], no entanto, se verifica a decisão do jurados é de fato contrária a sua versão por encontrar isolada dos demais elementos de prova.

Para que o veredicto seja considerado manifestamente contrário à prova dos autos, deve ser
inteiramente destituído de qualquer apoio na prova coligida
, completamente divorciado dos elementos probatórios,
hipótese não verificada nos autos.

No caso, os fatos narrados nos autos, apontando que
o apelante, após discutir com as vítimas, saiu do local e retornou minutos depois com a arma do crime, afasta a sua tese de legítima defesa
.

Os testemunhos obtidos em juízo, bem como as provas apresentadas em plenário, são suficientes para demonstrar que a decisão dos jurados está concretamente firmada dentro do processo, não havendo como se falar em decisão manifestamente contrária à evidência dos autos, pois,
existindo mais de uma versão do fato delituoso, o Conselho de Sentença acolhe a tese que lhe pareça mais convincente
, mostrando-se, neste caso, inadmissível a desconstituição da decisão, sob pena de flagrante afronta ao princípio da soberania dos veredictos, consagrado no art. 5o, inc. XXXVIII, da Constituição Federal.

Nesse sentido, trago a doutrina de Júlio Fabbrini Mirabete, ao discorrer sobre o tema em debate,
verbis
:

“Não é qualquer dissonância entre o veredicto e os elementos de convicção colhidos na instrução que autorizam a cassação do julgamento. Unicamente a decisão dos jurados que nenhum apoio entra na prova dos autos é que pode ser invalidada. É lícito ao Júri, portanto, optar por uma das versões verossímeis dos autos, ainda que não seja eventualmente essa a melhor decisão”.
(In Código de Processo Penal Interpretado. 7. ed., São Paulo: Atlas, 2003, p. 1481).

A propósito, o
Enunciado Orientativo no. 13

da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT, consolida que
“Não se caracteriza como manifestamente contrária à prova dos autos a decisão que, optando por uma das versões trazidas a plenário do Tribunal do Júri, não se encontra inteiramente divorciada do conjunto fático-probatório existente no processo”.

Colaciono:

(STJ) "PENAL. PROCESSUAL PENAL. RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. JÚRI. DECISÃO DO CONSELHO DE SENTENÇA COERENTE COM A PROVA COLHIDA NOS AUTOS. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7 DO STJ. Assim, demonstrada, pela simples leitura do acórdão impugnado, a existência de duas versões, não há que se falar em decisão manifestamente contrária à prova dos autos, sob pena de afronta à soberania dos veredictos. 4. Para se concluir que a decisão dos jurados está em conformidade com as provas dos autos, seria necessário o revolvimento do conjunto fático-probatório amealhado, providência obstada pela Súmula n. 7 do STJ. 5. Recurso Especial conhecido e improvido.
(STJ – REsp 1085432/AC – Relator: Ministro Rogério Schietti Cruz – Órgão julgador: Sexta Turma – Julgamento: Sexta Turma – Julgamento: 05/04/2016 – Publicação: DJe 18/04/2016).

Nesse sentido são os julgados da 3a Câmara Criminal deste Tribunal:

“APELAÇÃO CRIMINAL – HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO (ART. 121, § 2o, I E II DO CÓDIGO PENAL) – ABSOLVIÇÃO PELO TRIBUNAL DO JÚRI – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – ALEGAÇÃO DE NULIDADE – DECISUM CONTRÁRIO ÀS PROVAS DOS AUTOS – IMPOSSIBILIDADE – DECISÃO SOBERANA DO CONSELHO DE SENTENÇA QUE ACOLHEU UMA DAS TESES APRESENTADAS –– PRINCÍPIO DA SOBERANIA DOS VEREDICTOS – LICITUDE NA VOTAÇÃO BASEADA NA ÍNTIMA CONVICÇÃO DOS JURADOS LEIGOS - DECISÃO ESCORREITA, QUE DEVE SER MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. A decisão do corpo de jurados que, com supedâneo nos elementos constantes do feito, opta por uma das versões apresentadas, não pode ser anulada sob a alegação de ser contrária à prova dos autos, pois tal procedimento só se justifica quando o veredicto é arbitrário e manifestamente dissociado do conjunto probatório. É cediço que aos juízes leigos, independentemente da tese sustentada em plenário, é permitido votar da forma como lhes convier e decidir pela absolvição ou não do acusado, de acordo com a sua íntima convicção, ainda que seja por clemência, piedade ou por outro motivo de sentimento de justiça dos jurados. Recurso desprovido.
(Ap, 127921/2013, DES.LUIZ FERREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data do Julgamento 16/07/2014, Data da publicação no DJE 24/07/2014).

Desse modo,
nesse ponto,

não merece provimento o recurso defensivo, eis que não há elemento de prova acerca da legítima defesa
sustentada pelo réu, apenas a sua palavra por interrogatório, sendo que as declarações prestadas pela vítima sobrevivente e pela testemunha Sebastião Alves Pimenta, fazem cair por terra todas as alegações feitas pelo apelante, não sendo possível se falar em decisão contrária as provas dos autos.

2.

DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS – DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL.

Pretende o recorrente a desclassificação do crime de homicídio qualificado para o crime de lesão corporal, seguida de morte em relação à vítima Wagner Lopes Pimenta de Oliveira e lesão corporal leve em relação à vítima Jeferson Victor Gomes Costa, sob o argumento de que não teria agido com a intenção de matar a vítima, estando, pois, ausente o
animus necandi
.

Contudo, tal pretensão,
data venia
, não merece amparo.

A desclassificação, nos termos do art. 419 do Código de Processo Penal, pressupõe o convencimento do magistrado, com base em prova cabal e inequívoca, acerca da existência de crime diverso daquele definido como de competência do Tribunal do Júri no art. 74, §1o, do referido diploma legal.

No caso em comento, não há provas robustas de que o recorrente tenha agido apenas com intenção de lesionar as vítimas.

Na verdade, consoante se denota dos diversos elementos colhidos nos autos, principalmente do mapa topográfico de lesões da vítima Wagner Lopes Pimenta de Oliveira (Id. 80389951 – p. 29), esta foi atingida por diversos golpes de faca em região vital do corpo (tórax), sendo que a vítima Jeferson Victor Gomes Costa, somente não sofreu maiores lesões porque seu irmão (Wagner) entrou em luta corporal com o apelante para defende-lo, vindo a óbito após as facadas.

Portanto, diante dos fatos apresentados, não é possível se constatar inequivocamente a intenção do recorrente de apenas lesionar as vítimas, ainda mais considerando que, após o primeiro golpe que atingiu a vítima Jeferson, o recorrente deu continuidade a ação, mudando apenas o foco e passando a desferir golpes contra a vítima Wagner, que tentou defender o irmão, sendo que, mesmo após a queda da vítima ao solo, o recorrente continuou desferindo facadas na mesma, parando somente quando decidiu foragir do local.

Assim, ausente prova cabal e inequívoca de que tenha o recorrente agido sem
animus necandi
, deve-se reservar ao Tribunal do Júri uma análise detalhada e pormenorizada do tema, cabendo-lhe dirimir a questão já que, na fase de pronúncia, vigora, repita-se, o princípio
in dubio pro societate
, sendo inviável a pretendida desclassificação.

In casu
, ao serem apresentados os quesitos ao conselho de sentença, na primeira série de quesitos, referentes à vítima Jeferson Victor Gomes Costa, por maioria de votos, os jurados refutaram o quesito da absolvição do apelante.

Na segunda série de quesitos, relativos à vítima Wagner Lopes Pimenta de Oliveira, os integrantes do conselho de sentença, por maioria de votos, refutaram os quesitos acerca da desclassificação para lesão corporal seguida de morte.

Acerca do tema, com maestria leciona Guilherme de Souza Nucci:

“A partir do momento em que o juiz togado invadir seara alheia, ingressando no mérito do elemento subjetivo do agente, para afirmar ter ele agido com animus necandi (vontade de matar) ou não, necessitará ter lastro suficiente para não subtrair, indevidamente, do Tribunal Popular a competência constitucional que lhe foi assegurada. É soberano, nessa matéria, o povo para julgar seus semelhantes, razão pela qual o juízo de desclassificação merece sucumbir a qualquer sinal de dolo, direto ou eventual, voltado à extirpação da vida humana”.
(
in
: Tribunal do Júri. São Paulo: RT, 2008, p. 89).

Nesse sentido é o entendimento deste e. Tribunal:

“APELAÇÃO CRIMINAL – HOMICÍDIO QUALIFICADO CONSUMADO E HOMICIDIO QUALIFICADO NA MODALIDADE TENTADA - JULGAMENTO PELO JÚRI – RECURSO DA DEFESA – ALEGAÇÃO DE JULGAMENTO CONTRÁRIO ÀS PROVAS DOS AUTOS – INOCORRÊNCIA - CONJUNTO DE PROVAS EXUBERANTES – DEPOIMENTOS DAS VÍTIMAS E TESTEMUNHAS EM HARMONIA COM O CONJUNTO PROBATÓRIO – TESE DE LEGÍTIMA DEFESA – VERSÃO EM DISSONÂNCIA COM O ARCABOUÇO PROCESSUAL PROBATÓRIO - EXCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS DO MOTIVO FÚTIL E RECURSO QUE IMPOSSIBILITOU A DEFESA DA VÍTIMA (SURPRESA) – DESCABIMENTO – ACUSADO QUE DEU INÍCIO ÀS AGRESSÕES SEM JUSTA CAUSA –
DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO NA MODALIDADE TENTADA PARA O DELITO LESÃO CORPORAL – IMPOSSIBILIDADE – PROVAS DE AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS NOS AUTOS PARA MANTER A CONDENAÇÃO – ANIMUS NECANDI EVIDENTE –
(...) – JULGAMENTO E SENTENÇA MANTIDOS – RECURSOS DESPROVIDOS. O apelante requer que seja submetido a novo julgamento pelo júri popular sobre o argumento de que a decisão é contrária às provas dos autos, no entanto, o conjunto probatório é claro e exuberante, bem como está em harmonia com as declarações das vítimas e testemunhas, não restando dúvidas sobre a autoria e a materialidade do crime, especialmente o animus necandi por parte do réu. A tese de legítima defesa, completamente dissociada com os elementos contidos nos autos, não dá suporte para excluir as qualificadoras do motivo fútil e recurso que impossibilitou a defesa da vítima (surpresa), uma vez que restaram evidenciadas nos autos. Inexistência de justa causa para as agressões praticadas.
Não se desclassifica o crime de homicídio qualificado na modalidade tentada para lesão corporal leve quando os argumentos utilizados são insustentáveis, face à intenção homicida do réu
. (...)”.
(N.U 0003376-75.2010.8.11.0029, GILBERTO GIRALDELLI, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 03/12/2014, Publicado no DJE 09/12/2014).

Dessa forma,
não há se falar em desclassificação dos crimes praticados pelo apelante para o delito de lesão corporal e lesão corporal seguida de morte
.

3.

DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS – QUALIFICADORA DO MOTIVO FÚTIL.

A defesa pretende seja o réu levado a novo julgamento pelo Tribunal do Júri, argumentando, para tanto, que a decisão dos jurados também se manteve contrária à prova dos autos, uma vez que sustentou a futilidade na motivação do apelante pelo fato deste ter praticado o crime contra as vítimas motivado por discussões banais
em razão do excessivo consumo de bebida alcoólica
.

Analisando esse anseio defensivo, tenho que mais esse objetivo não possui condições de prosperar.

Na espécie em debate, embora o apelante alegue que não ficou caracterizado o motivo fútil do delito, que teria sido precedido de uma “discussão” e do fato de terem ingerido bebida alcoólica, resta insofismável do caderno processual que os juízes leigos acolheram a tese da acusação que, ao contrário do que ele alega, encontra, sim, lastro probatório mínimo nas provas existentes neste feito.

As provas colhidas durante a instrução processual, reafirmadas no plenário, demonstram que o motivo do crime, ao que consta dos autos, que o apelante agiu em razão de prévia discussão de bar, com consumo de bebidas alcoólicas, tendo os jurados, ao responderem aos quesitos formulados pelo juízo, afirmado SIM nas perguntas 05, referentes as vítimas Jeferson e Wagner, por terem entendido restar configurada a qualificadora do motivo fútil (Id. 44095733).

Das provas amealhadas aos autos, verifica-se, que no dia dos fatos, o apelante e as vítimas estavam com outras pessoas em um bar, ingerindo bebida alcoólica e, segundo informações da testemunha Sebastião Alves Pimenta, em determinado momento, o apelante e a vítima Jeferson iniciaram uma discussão, a qual tentou apartar, tendo ouvido o apelante dizer “vou ali e já volto”, tendo voltado em seguida e já partido imediatamente pra cima da vítima Jeferson, que conseguiu desviar do primeiro golpe. Porém, a vítima Wagner, ao tentar defender o irmão, foi atingido pela arma branca que o apelante utilizava, tendo ainda levado mais golpes após cair ao chão, ferido pelo primeiro golpe. O apelante então fugiu do local em seguida.

Cumpre consignar, ainda, nessa senda, que
mesmo que o delito em comento tenha sido precedido de uma breve discussão, tal circunstância, por si só, não afasta a qualificadora em comento
, como se dessume deste aresto do Superior Tribunal de Justiça:

“PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ART. 121, § 2o, II e IV, DO CÓDIGO PENAL. MOTIVO FÚTIL E RECURSO QUE IMPOSSIBILITOU A DEFESA DA VÍTIMA. DISCUSSÃO ANTERIOR. EXCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. I. Somente é cabível a exclusão das qualificadoras, na sentença de pronúncia, quando manifestamente improcedentes, uma vez que cabe ao Conselho de Sentença, diante dos fatos narrados na denúncia e colhidos durante a instrução probatória, a emissão de juízo de valor acerca da conduta praticada pelo réu. II. A jurisprudência desta Corte já apreciou a questão da incidência das qualificadoras do motivo fútil e do recurso que impossibilitou a defesa da vítima, nos casos em que houve discussão anterior, entre autor e vítima, tendo firmado posicionamento no sentido de que tal contexto não é suficiente para afastá-las (REsp 973603/MG, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, DJe de 10/11/2008; AgRg no AREsp 62470/MA, Rel. Ministro VASCO DELLA GIUSTINA (Desembargador Convocado do TJ/RS), SEXTA TURMA, DJe de 22/02/2012). (...) IV. Agravo Regimental improvido”.
(STJ – AgRg no AREsp 336.013/MS – Relatora: Ministra Assusete Magalhães – Órgão Julgador: Sexta Turma – Julgamento: 17/09/2013 – Publicação: DJe 01/10/2013).

No que se refere à alegação e que o apelante estava embriagado, tal fato não está comprovada nos autos, mediante competente laudo pericial, que ateste o grau de comprometimento de seu entendimento em relação à conduta praticada, sendo que,
a exclusão da qualificadora em comento só ocorre se a embriaguez for completa, comprometendo totalmente o estado psíquico do agente, e se tal circunstância for comprovada por prova pericial que a ateste inequivocamente
, razão pela qual a pretensão de ver excluída a qualificadora não pode prosperar.

Ademais, impõe-se anotar que a cassação do julgamento com base no art. 593, inciso III, “d”, do Código de Processo Penal, somente é viabilizada quando a decisão dos jurados está divorciada das provas carreadas no processo, mostrando-se arbitrária, absurda ou teratológica, sem amparo no conjunto probatório, situação que, como aludido alhures, não é a destes autos.

Com efeito, segundo narrado pelo órgão ministerial e de acordo com o entendimento dos jurados, o insurgente teria desferido os golpes que ceifaram a vida da vítima Wagner e quase ceifaram a vida da vítima Jeferson, em razão da discussão prévia, conforme se verifica de um dos quesitos apresentados em Plenário:

“05- O acusado JANIO COELHO DE SOUZA agiu por motivo fútil, consistente em uma “discussão de bar”, motivada pelo excessivo consumo de álcool, e insultos pessoais sem qualquer razão motivada? Maioria SIM”.

Destarte, não resta a menor dúvida de que a manutenção da decisão do Conselho de Sentença é medida que se impõe, revelando-se, por conseguinte, totalmente descabida a alegação, por parte do insurgente, de inaplicabilidade da qualificadora do motivo fútil, pois, como asseverado anteriormente, citados julgadores acolheram a versão mais consentânea com os elementos de prova constantes destes autos.

No caso em apreciação, resta insofismável do caderno processual que os juízes leigos acolheram a tese da qualificadora do motivo fútil que, ao contrário do que alega o recorrente, encontra, sim, lastro probatório nas provas existentes neste feito, eis que a prova oral produzida evidencia que o crime teria sido motivado por uma discussão anterior, consoante se depreende das declarações do próprio apelante, da vítima sobrevivente e das testemunhas.

Destarte, restando a decisão dos jurados amparadas em elemento de prova constante dos autos,
não há que se falar em anulação do julgamento, sob o manto da tese de que o julgamento foi contrário à prova dos autos em razão do reconhecimento da qualificadora do motivo fútil
.

Ante o exposto,
nego
provimento
ao recurso interposto em favor de
Jânio Coelho de Souza
, mantendo incólume a sentença vergastada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/07/2021